Tribunal: TJSP
Processo: 1035528-23.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO EM ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. CAUSA NÃO MADURA PARA O JULGAMENTO DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA. NECESSIDADE. APURAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DAS REFERIDAS CAIXAS, BEM COMO DE EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Não se concretiza prejudicial de mérito quando a pretensão dos consumidores é de reparação de danos em razão de inadimplemento contratual e a ação foi ajuizada em menos de dez anos da entrega do imóvel. Inteligência do art. 205 do Código Civil.
2. Para a apuração da correta instalação de caixas de inspeção em área privativa de imóvel, bem como a análise do impacto na utilização do bem pelos seus habitantes e, ainda, eventual desvalorização imobiliária, faz-se necessária a produção de prova pericial. Precedentes.